Tribunal: STF
Processo: HC 268803
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ART. 217-A DO CÓDIGO PENAL. AUSÊNCIA DE JULGAMENTO COLEGIADO NA INSTÂNCIA PRECEDENTE. ALEGADA NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. INVIABILIDADE DO WRIT PARA O EXAME DE QUESTÕES ALHEIAS AO DIREITO DE LOCOMOÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO RECORRIDA. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 

    1. Os embargos de declaração opostos objetivando a reforma da decisão do relator, com caráter infringente, devem ser convertidos em agravo regimental, que é o recurso cabível, por força do princípio da fungibilidade. Precedentes: ARE nº 684.535-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 4/9/2013; ARE nº 694.535-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 15/5/2013; ARE nº 732.028-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 26/3/2013; AC nº 3.160-EI-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 6/6/2013; RMS nº 28.194-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 25/2/2013; RHC nº 216.390-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 13/7/2022; RHC nº 216.277-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 29/9/2022. 

    2. O objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, artigo 5º, LXVIII), não cabendo sua utilização para reexaminar pressupostos de admissibilidade de recursos ou, mutatis mutandis, ações da competência de outros tribunais.

    3. In casu, o paciente foi condenado, com trânsito em julgado, à pena de 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no artigo 217-A do Código Penal.

    4. A decisão judicial tem que ser fundamentada (artigo 93, IX, CF/88), ainda que sucintamente, sendo prescindível que o decisum se funde na tese suscitada pela parte. Precedentes: AI nº 783.503-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 16/9/2014; RE nº 724.151-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 28/10/2013.

    5. O writ é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. 

    6. A impugnação específica da decisão agravada, quando ausente, conduz ao desprovimento do agravo interno. Precedentes: HC nº 221.579-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/2/2023; HC nº 222.412-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 28/2/2023..

    7. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC nº 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC nº 122.904-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; RHC nº 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015; Pet nº 10.368-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/2/2023. 

    8. Agravo interno desprovido.